Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE NOMEADOS. SURGIMENTO DE VAGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837311), haverá direito subjetivo à nomeação, na seara dos concursos públicos, quando: (i) os candidatos sejam aprovados dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados por parte da Administração Pública.

3. No caso concreto, apesar do surgimento de novas vagas, em razão da ausência de posse de candidatos nomeados, não foi cabalmente demonstrado que elas permaneceram em aberto. Ausentes, ainda, provas de vacância do cargo público de Especialista em Saúde – Assistente Social, durante a validade do concurso.

4. Independente da existência ou não de vagas não providas, não houve preterição arbitrária ou imotivada da Administração Pública em relação à impetrante, classificada no cadastro de reservas. Ausência de direito líquido e certo.

5. Segurança denegada.